Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711970-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL NASCIMENTO ALVES, em favor de GUSTAVO ROSA BRITO (réu), em face da decisão do Juízo Criminal do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília-DF, nos autos do processo criminal de n° 0711671-72.2021.8.07.0001, o qual manteve a prisão preventiva do paciente. Consta dos autos que a decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva (ID 25100222) foi proferida pela Juiz de Direito, Dr. FELLIPE FIGUEIREDO DE CARVALHO, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, caput, e no art. 14, inciso II, ambos previstos no Código Penal, referente ao inquérito policial no 71/2021-09a DP, ocorrência policial no 409/2021-09a DP. A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, não explicou sua relação com a causa ou a questão decidida, e empregar até mesmo conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, violou, a bem da verdade, os preceitos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c o art. 315, caput, e seu § 3°, do Código de Processo Penal (ID 25100215). Argumenta que a redação do art. 312 do CPP sofreu recentes alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime) para expressamente exigir a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva. Aduz, ainda que, pela dinâmica dos fatos narrados no procedimento investigativo policial, o paciente Gustavo é réu primário, não possui processos criminais em curso, possuía trabalho lícito antes da imposição da segregação em comento (pedreiro e motoboy) e residência fixa no local do órgão julgador competente. Noutro giro, pugna pela aplicação das medidas alternativas elencadas no art. 319 do CPP. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura e, no mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relatório. A liminar deve ser indeferida. A decisão combatida restou fundamentada nos seguintes termos (ID 25100222): “(...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado CAIO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado e furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CAIO PEREIRA DOS SANTOS, nascido em 18/07/1996, filho de Raimundo Santos Costa e Maria Ivete Pereira da Silva; e de GUSTAVO ROSA BRITO, nascido em 26/12/2001, filho de José Nilton da Silva Brito e Sleiver Juliana Rosa das Dores, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado CAIO e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. O autuado CAIO informou o seguinte telefone para contato: (61) 3468-1440. INTIME-SE O INDICIADO GUSTAVO NO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL. Obs.: DETERMINO QUE SEJA PROVIDENCIADA a condução do preso para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde, conforme previsto no art. 1o, § 4o, da Resolução no 213, CNJ.” (grifo nosso) A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, há efetivamente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que apontam que o paciente cometeu o crime de tentativa de homicídio qualificado, e a prisão tem por fundamento a ordem pública e o fato de o crime ser punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Além disso, se justifica a segregação cautelar do paciente em face da periculosidade demonstrada pela dinâmica dos fatos, pois o crime foi praticado em razão de guerra de gangues, inclusive, um dos disparos atingiu uma criança. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Por último, nova conclusão. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 28 de abril de 2021 19:20:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator